Tribunal: TJPA
Processo: 0095819-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095819-45.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA

APELADO: RADIO E TELEVISAO MARAJOARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0095819-45.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA

ADVOGADO:
ADRIANO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA (OAB/PA nº. 19.234)

APELADO:
RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA

ADVOGADOS:
RODRIGO NUNES SIMÕES (OAB/SP nº. 204.857) e

TIRSON GONÇALVES GOVEIA (OAB/SP nº 260.816)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE USO DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA ACERCA DE OPERAÇÃO POLICIAL. MERA DIVULGAÇÃO DE FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA. AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM. ABALO À HONRA E À MORAL NÃO CONFGURADO. OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0095819-45.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA

ADVOGADO:
ADRIANO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA (OAB/PA nº. 19.234)

APELADO:
RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA

ADVOGADOS:
RODRIGO NUNES SIMÕES (OAB/SP nº. 204.857) e

TIRSON GONÇALVES GOVEIA (OAB/SP nº 260.816)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais em razão de uso de Imagem não autorizada
,
movida em face de
RÁDIO E TELEVISÃO MARAJOARA LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 5370635),
alega o autor que sua imagem foi captada por equipe de reportagem da requerida, no momento em que foi abordado por policiais militares que estavam realizando uma operação policial às proximidades de sua residência. Afirma que, mesmo tendo solicitado que sua imagem não fosse veiculada, a matéria jornalística foi ao ar, prejudicando sua rotina como mototaxista, posto que sua imagem foi associada à criminalidade, além de ter sido alvo de piadas em seu ambiente de trabalho, pelo que, requereu o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação
(Id. 5370636)
a requerida defende a ausência de conduta culposa ou dolosa, afirmando que agiu respaldada no direito de informação exercido dentro dos limites permitidos por lei, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5370639)
julgando improcedentes os pedidos da exordial, ante à ausência de comprovação de dano moral indenizável.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 5370640)
, aduzindo que a mera utilização de sua imagem sem autorização é suficiente para configuração do dano moral, pelo que, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

A requerida apresentou contrarrazões
(Id. 5370641)
, suscitando preliminarmente a ausência de impugnação específica e, no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A apelada alega que o recorrente não impugnou especificamente os termos da sentença, deixando de observar o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Não assiste razão à recorrida.

Ao contrário do alegado, verifica-se que o apelante, em suas razões, impugnou os termos da sentença, apontando os argumentos que entende cabíveis ao convencimento do juízo a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
.

Dessa forma, não há razões para deixar de conhecer do recurso interposto, pelo que,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito do apelo.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar a existência ou não de ato ilícito capaz de ensejar a reparação civil por dano moral, por veiculação não autorizada da imagem do autor em reportagem jornalística.

Alega o apelante que, no dia 09/09/2015, foi abordado em sua residência durante uma operação policial, ocasião em que a equipe de reportagem da apelada, que acompanhava os policiais, captou o momento em que foi revistado e, apesar de ter solicitado o bloqueio dessa parte da reportagem, foi veiculada a matéria em alguns programas televisivos, o que resultou em prejuízo à imagem e ao exercício profissional do requerente.

Inicialmente, cumpre observar que nas demandas dessa espécie, temos em contraponto a liberdade de informação e a proteção ao direito de imagem, ambos resguardados constitucionalmente, senão vejamos:

Art. 5º
(...)

IV
- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX
- é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

XIV
- é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Art. 220
. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”

Art. 5º
(...)

X
- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Assim, havendo aparente conflito de direitos, cabe ao julgador sopesá-los, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito difuso a informação e o patrimônio moral dos indivíduos.

Nesse contexto, busca-se analisar se a forma de veiculação da notícia incorreu em excessos ou em juízos pejorativos de valor que importassem em abuso do direito à liberdade de imprensa e à manifestação do pensamento, repercutindo negativamente na esfera moral e material do indivíduo.

No caso em comento, da análise das imagens trazidas aos autos, constata-se que a equipe de reportagem da apelada acompanhava a realização de uma operação policial em busca de traficantes de drogas, em local que não foi devidamente identificado – sendo apenas chamado de “Zumbilândia” – ocasião em que a imagem do apelante foi captada apenas de passagem, por poucos segundos, tendo o cinegrafista seguido em direção aos demais policiais. Também não foi possível detectar a veiculação da imagem do filho do apelante na matéria.

Observa-se, ainda, que, no decorrer da matéria, o repórter informa que os criminosos por vezes fogem da polícia e invadem residências, frisando que há muitas pessoas “de bem” moradoras do local.

Assim, não há na reportagem a identificação do apelante, nem qualquer referência pejorativa a si ou a seus familiares, ou, ainda, qualquer insinuação de que estivesse envolvido com crimes e, importa, observar que toda a captação de imagem foi realizada em ambientes públicos, não havendo qualquer ingerência da equipe de reportagem no interior das residências.

Logo, a mera veiculação, por pouquíssimos segundos, da imagem do apelante, não é suficiente por si só para comprovação dos pressupostos fundamentais da responsabilidade civil, quais sejam: (a) a conduta voluntária dolosa ou culposa do agente, (b) o nexo de causalidade e (c) a ocorrência do dano, nos termos do art. 186, do Código Civil.

Seria necessária a comprovação de excesso por parte do meio de comunicação, o que não se verifica
in casu,
pois o repórter sequer se detém na abordagem do apelante, ou emite qualquer juízo de valor acerca dele ou opinião pejorativa a seu respeito, limitando-se a prosseguir relatando os fatos ocorridos na operação policial.

Assim, em que pese a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista - o que é comum em programas que acompanham a rotina policial - a ausência no caso em análise de exteriorização de juízo de valor acerca do relatado impede a configuração de lesão à honra ou moral do autor.

Nesse contexto, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa requerida e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido. Pelo que se depreende, a apelada apenas agiu respaldada pelo exercício regular de um direito, dentro dos limites a ela permitidos.

Decerto que não se pode impor limitações injustas aos profissionais da imprensa, que devem desempenhar o seu dever-poder de informar e de praticar a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do pensamento, de modo pleno.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - LEI DE IMPRENSA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49 DA LEI Nº 5.250/67 - DIREITO DE INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Manifestando-se a Corte a quo, conquanto sucintamente, sobre a matéria constante do dispositivo (art. 49 da Lei nº 2.520/67) cuja violação pretende-se ver sanada mediante a interposição deste recurso, não restam configurados quaisquer vícios no v. acórdão, consistente em omissão, contradição ou obscuridade, pelo que se afasta a afronta aduzida ao art. 535 do CPC.

2.
A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (
animus criticandi
) ou a narrar fatos de interesse coletivo (
animus narrandi
), está sob o pálio das "excludentes de ilicitude" (art. 27 da Lei nº 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.

4. O Tribunal a quo, apreciando as circunstâncias fático-probatórias, é dizer, todo o teor das reportagens, e amparando-se em uma visão geral, entendeu pela ausência de dano moral, ante a configuração de causa justificadora (animus narrandi), assentando, de modo incontroverso, que os recorridos não abusaram do direito de transmitir informações através da imprensa, atendo-se a narrar e a licitamente valorar fatos relativos a prostituição infanto-juvenil, os quais se encontravam sob apuração policial e judicial, obtendo ampla repercussão em virtude da autoridade e condição social dos investigados. Maiores digressões sobre o tema implicariam o reexame da matéria probatória, absolutamente vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 07 da Corte.

Precedentes.

5. Quanto ao cabimento da via especial com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, ausente a similitude fática entre os julgados cotejados, impõe-se o não conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 255, §§ 1º e 2º do RISTJ, e 541, parágrafo único, do CPC.

6 - Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 719.592/AL, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 567.) - grifei

Por fim, cumpre ainda ressaltar, que o apelante não apresentou provas acerca dos prejuízos que alegou ter sofrido em razão da matéria ou das ofensas à sua moral, o que poderia ter sido comprovado por meio de testemunhas (vizinhos, colegas de trabalho, etc). No entanto, no momento em que lhe foi oportunizado a produção de provas (Id. 5370637 – pg. 8), quedou-se inerte.

Desta feita, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia, nos termos do art. 372, I, do CPC, deixando de comprovar suas alegações no que concerne aos danos morais sofridos em decorrência da veiculação de sua imagem e de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, consoante os arts. 186, 187 e 927, do CC.

Assim, não merece reparos a sentença de piso, uma vez que não há como penalizar a apelada por estar exercendo seu direito constitucional à informação.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024